Tribunal: TJPA
Processo: 0814129-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814129-78.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENATO PATRYK DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO DO PACIENTE. ARGUMENTOS GENÉRICOS E VAZIOS. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO PROCESSO DE MESMA NATUREZA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo
a quo
optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. Analisando o decreto prisional, constata-se que o mesmo se encontra satisfatoriamente fundamentado nos termos expostos no art. 312 do CPP, principalmente na garantia da ordem pública, não podendo, portanto, ser acolhido o argumento da defesa, considerando que o paciente já responde por outro processo de consumo pessoal na qual já tem audiência marcada para o dia 22/01/2022, sendo esta a segunda vez que o paciente é preso na posse de substâncias entorpecentes, 16 (dezesseis) “mucas” de substância assemelhada à cocaína, além disso, empreendeu fuga da viatura policial e ainda teria invadido a casa de um cidadão ali no bairro Jardim Tropical.

3. O prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da prisão, em virtude da gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva.

4. Presente, portanto, o requisito do art. 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), uma vez que, a gravidade do crime e seu
modus operandi
, por si só, demonstram que o acusado, em liberdade, oferece riscos à coletividade, pois demonstra ser pessoa com periculosidade acentuada, na medida em que tem imputado contra si outro processo, sendo o tráfico um mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando a juventude e as famílias de nosso país. Assim, mesmo o acusado sendo tecnicamente primário a medida se mostra imperiosa.

5. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos treze dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Antônio Edson Dias Rodrigues da Silva
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Renato Patryk de Carvalho
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0803035-35.2021.8.14.0065
(PJE 1º Grau), que se encontra
preso em razão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva desde o dia 11/11/2021
.

Consta da
impetração
(ID 7435551) que o paciente foi
preso em flagrante no dia 11/11/2021
, tendo sua
prisão convertida em preventiva
no dia
12/11/2021
, por ter supostamente infringido o disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Alega, inicialmente, que o requerente estava portando
a quantidade de 17 (dezessete) papelotes de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”
, sendo que, na ocasião,
os policiais militares apresentaram apenas 16 (dezesseis) papelotes
na delegacia de Polícia Civil, pois havia um papelote que estava violado aparentando ter sido consumido pelo paciente, conforme foto da ocorrência policial na página do Instagram do 17º Batalhão de Polícia Militar acostado nos autos.

Assevera que
o paciente é tão somente usuário de drogas
, tendo comprado a singela quantidade de entorpecentes para seu
uso pessoal
.

Aduz que
não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, bem como
a decisão guerreada não foi devidamente fundamentada
, buscando-se por este meio a liberdade do paciente com a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista a fundamentação a seguir exarada.

Esclarece que
a prisão cautelar deve ser adotada como medida de extrema exceção
, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que os fundamentos que dão suporte à prisão cautelar do paciente (
preso em flagrante com apreensão de 16 invólucros de cocaína
), conforme auto de prisão em flagrante, não se ajustam à orientação jurisprudencial desta Corte, bem como da jurisprudência pacífica do STJ e STF, porquanto
a simples invocação da gravidade genérica do delito somada a anotação de um TCO (porte de droga para consumo) na ficha de antecedentes criminais do paciente não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública
.

Afirma que o paciente
é pessoa idônea, primário, possui endereço fixo no distrito da culpa, bem como possui ocupação lícita (condições pessoais favoráveis)
.

Esclarece que
o coacto não foi preso comercializando a droga apreendida (negativa de autoria), tampouco foi preso com elementos próprios do crime de tráfico de drogas
.

Requer a concessão da medida liminar em favor do paciente Renato Patryk de Carvalho, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
,
aplicando as medidas cautelares diversas da prisão
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem no sentido de
revogar a prisão preventiva do paciente
, em razão de
não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva
, permanecendo a
aplicação das medidas alternativas
.

Em
06/12/2021
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 7451350) e solicitei as
informações
da autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 40/2021-GJ
, datado de
07/12/2021
(ID 7498340).

A autoridade coatora informa que o acusado foi
preso em flagrante
pela suposta infringência do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 no dia
11/11/2021
. Designada a
audiência de custódia
para o dia
11/11/2021
, o juízo
homologou o flagrante
, tendo, após requerimento do Ministério Público,
convertido a prisão em preventiva
, vez que presentes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP. O
mandado de prisão
foi expedido em
12/11/2021
.

Relata que,
a autoridade policial apresentou o inquérito policial e o membro do
Parquet
ofereceu denúncia
em desfavor do paciente no dia
17/11/2021
. Após narrar sobre os fatos constantes da denúncia, a autoridade coatora relata que determinou a
notificação pessoal
do acusado para
oferecer defesa preliminar
.

Por fim, assevera que, quanto aos
antecedentes
, em pesquisa no sistema de informática do TJE/PA, foram encontrados os seguintes registros criminais:
Procedimento nº 0801281-58.2021.8.14.0065
– Termo Circunstanciado e
Procedimento nº 0803035-35.2021.8.14.0065
– Auto de Prisão em Flagrante.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
, para que seja mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante de Renato Patryk em preventiva, como forma de
garantir a ordem pública e a paz social
(parecer ID 7520559).

É o relatório.

VOTO

O cerne principal do presente
habeas corpus
se refere à ilegalidade na prisão do paciente por
ausência dos requisitos constantes no art. 312 do CPP
, acarretando
falta de fundamentação idônea no decreto preventivo
, salientando as
condições pessoais favoráveis
do mesmo e a possibilidade de
aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus 02 (dois) requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime,

indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção (última
ratio
) quanto ao sistema de liberdades individuais.

No caso em questão, verifica-se que
a prisão cautelar do ora paciente, ocorrida no município de Xinguara/PA, após requerimento do Ministério Público, está devidamente justificada
, pelas razões que passaremos a analisar.

Consta dos autos que, no dia
11/11/2021
, por volta das 14 horas, no Jardim Tropical, Xinguara-PA,
o denunciado Renato Patryk de Carvalho, de forma consciente e voluntária, transportava consigo, para fins de narcotraficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porções de substâncias entorpecentes conhecidas vulgarmente por cocaína
.

Segundo restou apurado nos autos do inquérito policial em epígrafe, a Polícia Militar realizava
rondas preventivas
pelas ruas da cidade, quando transitavam pela BR 155 e avistaram o denunciado na condução de uma motocicleta
HONDA BIZ 125, PLACA OTX-5675
, em
atitude suspeita
, razão pela qual resolveram abordar o acusado que, percebendo que estava sendo seguido pela guarnição, empreendeu velocidade e seguiu pela pista do
Jardim Tropical
, sendo que, logo após, ultrapassar o estabelecimento comercial
Nota 10
,
o autor jogou 16 (dezesseis) “mucas” contendo droga do tipo cocaína na pista, que foi apreendida pelos policiais
.

Ato contínuo,
o autor invadiu uma residência
, oportunidade em que os policiais foram até a casa e,
mediante autorização do proprietário
,
entraram no imóvel e realizaram a prisão em flagrante delito do acusado
. O acusado, interrogado perante a autoridade policial,
confirmou que

transportava consigo a droga encontrada, todavia, afirmou veementemente ser de uso pessoal
.

O juízo
a quo

homologou o auto flagrancial
e
decretou a prisão preventiva do paciente Renato Patryk de Carvalho
, mediante
conversão
, no dia
12/11/2021
, em
audiência de custódia
, conforme ID 7498343, nos seguintes termos:

“(...).

Verifico que foram cumpridas todas as exigências dos arts. 304 e 306 do CPP, razão pela qual homologo o presente flagrante. O Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pois
verificou estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
. Já a defesa se manifestou pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Analisando os autos de prisão em flagrante, bem como a manifestação do MP e Defesa, verifico que
a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, já que estão presentes os pressupostos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal
. Assim,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do Sr. RENATO PATRYK DE CARVALHO
. Considerando que o flagranteado responde outro processo na qual já tem audiência marcada para o início de 2022, designo audiência em conjunto para o
dia o dia 22 de janeiro de 2022, com início às 10h:15min
. Caso não tenha o MP oferecido denúncia ou a defesa apresentada resposta a acusação, reconsidera-se esta decisão. Desde já, autorizo a transferência do acusado para unidade prisional de Redenção-PA. (...)”.

Durante a audiência supramencionada, sustentou o Juízo,
oralmente
, as razões de seu convencimento.
No ato, entendeu por presentes as circunstâncias da prisão em flagrante, pelo que a homologou. Quanto à conversão, acolheu a manifestação do Ministério Público, considerando que o paciente foi encontrado pela Polícia, anteriormente, em circunstância semelhante à de agora, em maio de 2021, portando pequena quantidade de droga, o que, naquele momento, deu a entender que o entorpecente seria para uso pessoal, razão pela qual foi libertado, mediante concessão de liberdade provisória, tida, à época, como suficiente para que ficasse resguardada a garantia da ordem pública.

Contudo, salientou o Juízo que o paciente foi flagrado, novamente, de posse de drogas, desta vez, em quantidade mais relevante. Consoante os autos, acrescentou que o réu foi apreendido com 16 (dezesseis) “mucas” de substância assemelhada à cocaína. Além disso, empreendeu fuga da viatura policial e teria invadido a casa de um cidadão. Salientou, assim, que tais fatos ensejam a apuração da eventual prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual, somado à reincidência, não há que se falar em medidas cautelares diversas da prisão para a solução do caso.

Sobre a situação de saúde do paciente, compreendeu o Magistrado que as Unidades Prisionais do Estado do Pará contam com unidade médica capaz de realizar o tratamento, com medicações e devido acompanhamento para a sua situação. Desse modo, entendeu que a condição de saúde o réu não é por si só justificativa suficiente para que a custódia seja tornada sem efeito. Sendo assim, com base nessa razões, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva até ulterior deliberação.

Analisando o referido
decisum
, constato que se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do CPP, principalmente na
garantia da ordem pública
, não podendo, portanto, ser acolhido o presente argumento, considerando que
o paciente já responde por outro processo de consumo pessoal na qual já tem audiência marcada para o dia 22/01/2022
, sendo esta
a segunda vez que o paciente é preso na posse de substâncias entorpecentes, 16 (dezesseis) “mucas” de substância assemelhada à cocaína, além disso, empreendeu fuga da viatura policial e ainda teria invadido a casa de um cidadão ali no bairro Jardim Tropical
.

O juízo ainda ressaltou que
com essas circunstâncias é melhor apurar eventual prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual somada a reincidência, não há que se falar em medidas cautelares diversas da prisão como suficientes para a solução do caso
.

Assim, o juízo coator justificou que
a medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. Colocar o paciente em liberdade, no presente momento, é dar chance ao mesmo de reiterar na prática delitiva de tráfico e ignorar, de maneira equivocada, os inúmeros malefícios que o tráfico de drogas traz para a sociedade.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
no caso em análise, podendo-se verificar que
os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade
.

Vale destacar que, embora até o presente momento, as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o acusado,
deve ser sopesado o fato de que a prisão processual não antecipa culpa
, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu.

Como se vê, o processo ainda segue em sua fase inicial, tendo sido oferecida denúncia em 17/11/2021
, conforme consta do Sistema PJE 1º Grau,
já tendo sido, portanto, concluído o inquérito policial
, o que merece
cautela
por parte da autoridade coatora,
não se podendo concluir, com absoluta certeza, antes de findar a instrução criminal, que o paciente será ou não condenado pelo crime de uso ou de tráfico
. Mais prudente é aguardar o desenrolar da instrução criminal antes de colocar o acusado em liberdade, devendo o mesmo ser ouvido antes em juízo, por exemplo.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, observa-se a
necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
,

com o fito de
evitar a reiteração criminosa
do acusado (por responder a outro processo, restando evidente que possui
contumácia delitiva
),
diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente para o meio social
.

A conduta delitiva do paciente é considerada grave, isto é,
a prática de tráfico de entorpecentes é crime que abala fortemente a ordem pública, gera transtornos para a sociedade local, atemoriza a população e enseja o cometimento de vários outros crimes
.

Nesse sentido, colaciono meu julgado:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PERSPECTIVA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontrando-se o processo em andamento, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, dentro da normalidade, não há que se falar em constrangimento ilegal. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.
2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a reiteração criminosa, visto que a paciente se encontrava em liberdade provisória concedida em processo criminal referente à prática do mesmo crime, quando voltou a delinquir. 3. Pouco importa se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.
Tampouco há que se falar em prisão domiciliar, até porque esse instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa da paciente nada trouxe neste sentido. 4. Quanto à referida situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela OMS, não se vislumbra que a situação da ré enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que ela esteja no grupo de risco para a COVID-19. 5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (7212011, 7212011, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23).

Conclui-se, desse modo, diante de todas estas considerações, que
a autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente
, não visualizando nenhuma ilegalidade no decreto preventivo, capaz de garantir os argumentos do impetrante, pois fundamentada em
elementos concretos dos autos
, se mostrando temerária, pelo menos, por ora, a concessão da sua liberdade.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença de requisito justificador da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado tal benesse
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/01/2022